Tribunal: TJDFT
Processo: 0744108-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0744108-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SA APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2] Contudo, devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria[3]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara substrato material para aferir a invocada pobreza jurídica. Diante desse fato e considerando, ademais, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 73848419 (fls.108/117). [2] ID Num. 74999648 (fl.127). [3] ID 76188178 (fl.130).